Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. TESE DA DEFESA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA PRODUZIDA DURANTE A FASE INQUISITIVA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A confissão extrajudicial e os demais elementos de provas, colhidos durante a investigação policial, são plenamente válidos e aptos para fundamentar eventual condenação, desde que submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa e, ao final, sejam confirmadas na instrução processual. 1.1. Ao contrário do que alega a defesa, o reconhecimento da prática do crime de estelionato, praticado pelo réu, conforme a sentença, não ocorreu apenas em virtude da sua confissão extrajudicial, mas, sim, em razão das versões apresentadas pelas vítimas e pela testemunha policial, durante a fase judicial, que ratificam o testemunho dado pelo acusado perante a autoridade policial.
2. Para que seja configurado o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro). 2.1. A versão deduzida pela defesa se destoa da prova testemunhal e das demais provas dos autos, pois restou claro e comprovado que o réu e seus comparsas, com nítido dolo de auferir vantagem ilícita e indevida, adquiriram veículo por meio de cheque fraudulento e, após, revenderam o mesmo automóvel para outra vítima, sendo certo que a participação do apelante, no evento criminoso, foi determinante para concretização da fraude, pois tão logo alcançado o sucesso na fraude da primeira compra e venda, foi preenchido o verso do DUT com os dados qualificativos do acusado, transferindo a posse do bem. Clarividente, portanto, que o acusado fez parte da empreitada criminosa da infração penal tipificada no art. 171, caput, do CP.
3. Recurso desprovido.